Tribunal: TJSP
Processo: 1032863-43.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - HIPÓTESE DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR MOTIVO DE DOENÇA PROFISSIONAL – EXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A RESPEITO DO NEXO CAUSAL ENTRE ENFERMIDADE E ATIVIDADE LABORATIVA – RECONHECIMENTO - RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO NA APÓLICE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032863-43.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
RONALDO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CUMMINS BRASIL
LTDA e GENERALI BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Ronaldo Lima
Apelada: Generali Brasil Seguros S/A
Comarca: Guarulhos - 5a Vara Cível
Juiz prolator: Henrique Berlofa Villaverde
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - HIPÓTESE DE
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
POR
MOTIVO DE DOENÇA PROFISSIONAL EXISTÊNCIA
DE PROVA IDÔNEA A RESPEITO DO NEXO CAUSAL
ENTRE ENFERMIDADE E ATIVIDADE LABORATIVA
RECONHECIMENTO - RISCO EXPRESSAMENTE
EXCLUÍDO NA APÓLICE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34128
Interpõe o autor apelação em face da sentença que
julgou improcedente a ação de cobrança de seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo, por reconhecer que a invalidez que o acomete
decorre de doença de origem ocupacional, o que caracteriza risco
excluído da apólice, não havendo, portanto, cobertura para o sinistro.
Diz o recorrente, em síntese, que os autos não
registram nenhum documento que comprove ser portador de doença de
origem laborativa, havendo, pelo contrário, elementos suficientes para se
reconhecer que sua moléstia não tem relação com a atividade
profissional desenvolvida antes de se aposentar, conforme, aliás, sua
própria empregadora reconheceu em anterior ação trabalhista. Assim, de
se reputar caracteriza a cobertura de invalidez total e permanente por
doença, fazendo jus, portanto, ao recebimento da respetiva indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia reside em estabelecer qual a origem
das enfermidades que levaram à invalidez total e permanente do autor,
sendo certo não contemplar a apólice de seguro na qual se funda a
pretensão cobertura para a hipótese de doença relacionada ao exercício
de atividade profissional.
Nos exatos termos da cláusula adicional de invalidez
funcional permanente total por doença, item 3, 'b' e 'c', consideram-se
como riscos excluídos, respectivamente, os quadros clínicos decorrentes
de doenças profissionais e de outras relacionadas com o trabalho,
entendidas como sendo aquelas onde a causa determinante seja o
exercício peculiar a alguma atividade profissional, segundo a legislação
vigente; as doenças, em cuja origem, a atividade laborativa exercida
pelo Segurado contribua diretamente na constituição da relação de
causa e efeito e na firmação do nexo de causalidade (fl. 171).
Nessa esteira, verte dos autos que o autor apresenta
um quadro de osteoartrose de cotovelo direito; osteoartrose do punho
direito; rutura tendinosa do ombro direito; hérnia de disco L4 e L5 na
coluna lombar, além de um quadro de artrodese de coluna lombar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prótese no cotovelo direito, osteotomia de ulna distal no punho direito;
tendinopatia no ombro direito.
Essas conclusões foram obtidas a partir de exames
médicos realizados a cargo do IMESC - conforme laudo de fls. 699/703
- e se encontram devidamente corroboradas pela documentação presente
nos autos.
O próprio apelante reconhece estar incapacitado em
razão de doença adquirida no ambiente de trabalho, como bem se
observa no seguinte trecho da petição inicial:
As atividades laborativas do Reclamante consistiam
na realização de tarefas que exigiam a realização de esforços físicos dos
membros superiores, além da realização de movimentos repetitivos e
excessivos dos membros superiores, falta de apoio para os membros
superiores e acima da linha dos cotovelos / ombros, sempre na posição
em pé, encurvado e agachado sobre máquinas, esteiras, peças e outros,
caracterizando posturas de risco ergonômico.
Esta prestação laboral desencadeou lesões n
membro superior direito, que corresponde ao membro dominante, com
maior gravidade no cotovelo e punho direito, necessitando empregar um
intenso tratamento médico (fl. 04).
E prossegue o autor descrevendo uma série de
afastamentos do trabalho e retorno às mesmas funções ou outras
atividades adaptadas às suas limitações, até a concessão da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria previdenciária por invalidez em maio de 2015.
Diante desse contexto fático-probatório, ressoa
evidente que a incapacidade que acomete o autor tem origem em doença
diretamente relacionada com o desenvolvimento da atividade laborativa,
havendo clara correlação entre incapacidade e desempenho das funções
profissionais, tal como conceituado na referida cláusula de exclusão da
cobertura em estudo.
Insubsistente, portanto, a tese antagônica defendida
pelo autor, a qual não encontra amparo em nenhum elemento de
convicção minimamente relevante. Destaco, nesse particular, que
parecer de assistente técnico indicado pela ex-empregadora do autor e
estipulante da apólice nos autos de anterior ação trabalhista, no qual se
afirmou a ausência de origem laborativa das enfermidades com o nítido
propósito de afastar a pretensão indenizatória deduzida pelo autor, por
óbvio, não se presta para, isoladamente, justificar o acolhimento da ação.

De rigor, portanto, a manutenção do decreto de
improcedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da causa,
observado o disposto no art. 98, § 3o.
ANDRADE NETO
Relator